Tribunal: STF
Processo: ARE 1358698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. SÓCIOS. FRAUDE OPERACIONAL CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA QUALIFICADA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. INCLUSÃO DE VALORES DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA ISOLADA. LEGALIDADE. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL E REEXAME PROVIDOS PARA REJEITAR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 1.Dá-se por existente o reexame necessário, por força do art. 496, II, do CPC/15. 2.Preliminarmente, ficou fartamente comprovada a legitimidade passiva do embargante, a partir de sua efetiva participação na operação fraudulenta perpetrada no âmbito do Grupo empresarial familiar Ludival/Luizzi. 3.Resumidamente, foram emitidas inúmeras notas fiscais como despesas pela empresa Ludival Móveis Ltda sem a efetivas transações, reduzindo ilicitamente a carga tributária devida. Os pagamentos tidos por feitos para aquelas transações tiveram destinação diversa, muita das vezes tendo por beneficiários empresas do próprio grupo econômico e os sócios do grupo familiar. 4.Identificou-se ainda confusão patrimonial entre aquelas empresas, com o esvaziamento das receitas obtidas pela empresa Ludival Móveis Ltda em prol das atividades desenvolvidas pelas demais empresas do grupo; e a gestão concentrada de todas as empresas do grupo entre os membros da família. 5.Especificamente quanto ao embargante, restou demonstrada sua participação efetiva na fraude perpetrada, realizando parte das movimentações financeiras que a operacionalizaram, seja na qualidade de sócio-administrador, seja de representante daquelas empresas e autorizado a realizar operações financeiras, como verificado na empresa Ludival Móveis Ltda, bem como se beneficiando diretamente de parte dos valores transferidos de forma simulada, com o depósito do numerário contido em alguns dos cheques em sua conta corrente. Os valores depositados e sua comparação com a cobrança tributária é inócua, já que o fato demonstra o conhecimento do embargante do ilícito, o que, por si só, é suficiente para lhe impor a solidariedade tributária. Precedentes. 6.No mérito, afasta-se a tese de nulidade do título executivo, obedecidos os procedimentos estipulados pelo art. 6º da LC 105/01 para a requisição de informações bancárias, após frustradas as intimações para a apresentação dos pagamentos relacionados às notas fiscais fraudulentas (RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016). A decisão administrativa proferida em sede recursal também não importa em qualquer vício, porquanto, como dito em sentença, é possível à segunda instância se reportar aos fundamentos utilizados em instância inferior para refutar os argumentos trazidos pela recorrente. 7.Quanto às multas impostas, estas derivam de fundamentação legal e de fatos geradores diversos, afastando o instituto do bis in idem. Configurado o intuito fraudulento, prevê o art. 44, § 1º, da Lei 9.430/96 a incidência de multa qualificada, majorando-a para 150% dos créditos tributários cobrados. Nada obstante jurisprudência do STF trazida em comento, esta Tribunal mantém o entendimento de que a conduta fraudulenta voltada para a sonegação tributária, configurando crime tributário, justifica a porcentagem em nível superior, exigindo-se da penalidade pecuniária um maior grau de repressão. Precedentes. 8.Já a inclusão dos valores de ICMS destacados na base de cálculo da multa isolada, na forma do art. 572 do RIPI é devida não só pelo fato de as transações ali contidas nas notas fiscais não terem se efetivado, em sendo as notas fiscais emitidas com intuito fraudulento, como também pelo fato de todo o valor da “despesa” ali contida ter sido utilizada para a redução artificial da carga tributária devida com a atividade empresarial, inclusive aqueles valores de ICMS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 736090 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 863), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente